Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700968-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO SOLDA GREGÓRIO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA E PUBLICIDADE INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. 1. Se o provedor de pesquisa não controla o conteúdo das páginas pesquisadas, não há ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Precedentes desta Corte e do STJ. 2. Ainda que aplicável o CDC à hipótese, o fornecedor de serviços não responde pela reparação dos danos causados ao consumidor quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor. 3. A instituição bancária não pode ser responsabilizada por procedimento fraudulento praticado por terceiro se não participou do negócio, a conduta é alheia à atividade bancária e o agente causador do dano não se passou por preposto do banco. 4. Rompido o nexo causal, não há que se falar em responsabilidade objetiva e condenação por danos materiais e morais. Afastada a aplicação do Enunciado da Súmula 479 do STJ. 5. Recurso da empresa GOOGLE provido. Apelação do autor desprovida. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 3o, § 2o, 6o, incisos VI e VIII, 14, caput, §§ 1o e 3o, inciso II, e 144, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 5o, inciso XXXII, e 170, ambos da Constituição Federal, além do verbete sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, porque, não havendo comprovação da inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, deve ser condenada a reparar os danos decorrentes das operações bancárias fraudadas. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), bem como ao verbete sumular 479 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 3o, § 2o, 6o, incisos VI e VIII, 14, caput, §§ 1o e 3o, inciso II, e 144, todos do CDC, 186, 187 e 927, todos do CCB, pois, segundo a turma julgadora, “ausentes o nexo causal entre as ações e o dano experimentado pelo autor/apelante, elemento indispensável para obtenção da indenização decorrente da responsabilidade civil por ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), não há como condenar o BANCO SANTANDER”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Saliente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015